Tribunal: TJES
Processo: 5001905-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001905-87.2022.8.08.0000

AGVTE: LUIZ ANTONIO AMORIM

AGVDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 109 §1º,DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Conforme disposição do Código de Processo Civil, em seu art. 109, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, havendo a ressalva de que, caso haja o consentimento da parte contrária é possível ao adquirente ingressar em juízo.

2- Na presente situação resta claro que após a apresentação de contestação e reconvenção o demandado, intimado para se manifestar sobre a sucessão pleiteada, apresentou petição expondo sua discordância.

3-
Em que pese haver previsão específica no § 2º, do art. 778, do CPC/15 de que a sucessão processual do cedente na execução e embargos correlatos independe da anuência do executado/embargante, in casu estamos tratando de uma decisão proferida em ação ordinária, devendo incidir a regra do art. 109, §1º do CPC/2015.

4-
Por se tratar de ação ordinária, a sucessão processual no presente caso somente poderia ter ocorrido mediante anuência do devedor, na forma do art. 109, §1º do CPC/2015.

5- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08

de agosto

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001905-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO AMORIM
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001905-87.2022.8.08.0000

AGVTE: LUIZ ANTONIO AMORIM

AGVDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO AMORIM, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2262570, pág. 10/11, através da qual a magistrada primeva, entendendo que a cessão de crédito é negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, não havendo que se falar em discordância do devedor, deferiu a sucessão processual pleiteada pela instituição financeira.

Em suas razões recursais ID. 2262551, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1) a demanda já estava estabilizada entre o Agravante e o Banco Santander, com citação, defesa e reconvenção oposta contra o Agravado Santander; 2) o Agravante impugnou veementemente o pedido de substituição processual, ante a sua notória inaplicabilidade à espécie, por força da vedação expressa do artigo 109, §1º, do CPC15, e; 3) o artigo 109, caput, e §1º, do CPC15, fixou como regra o “princípio da estabilidade subjetiva da relação processual”, proibindo expressamente a substituição processual do cedente pelo cessionário no processo sem o consentimento da parte contrária.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001905-87.2022.8.08.0000

AGVTE: LUIZ ANTONIO AMORIM

AGVDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO AMORIM, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 2262570, pág. 10/11, através da qual a magistrada primeva, entendendo que a cessão de crédito é negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, não havendo que se falar em discordância do devedor, deferiu a sucessão processual pleiteada pela instituição financeira.

Em suas razões recursais ID. 2262551, o Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1) a demanda já estava estabilizada entre o Agravante e o Banco Santander, com citação, defesa e reconvenção oposta contra o Agravado Santander; 2) o Agravante impugnou veementemente o pedido de substituição processual, ante a sua notória inaplicabilidade à espécie, por força da vedação expressa do artigo 109, §1º, do CPC15, e; 3) o artigo 109, caput, e §1º, do CPC15, fixou como regra o “princípio da estabilidade subjetiva da relação processual”, proibindo expressamente a substituição processual do cedente pelo cessionário no processo sem o consentimento da parte contrária.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 2262570, pág. 10/11), senão, vejamos:

Verifica-se nos autos que houve a cessão dos créditos oriundos da presente demanda, tendo o Demandado se manifestado pela discordância do ingresso do Fundo no presente feito.

Ocorre que, em que pese o artigo 290 do Código Civil tratar da ineficácia da da cessão em relação ao devedor, o Ministro Moura Ribeiro do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, nos autos do REsp 1.604.899, cessão de crédito diz respeito apenas ao credor e ao comprador da dívida, por ser um negócio entre eles. Assim, eis o entendimento apresentado:

[...] o Direito das Obrigações brasileiro não reconhece ao devedor a faculdade de escolher a pessoa em face de quem se dará a prestação. Tanto assim que o artigo 292 do CC/02 fala apenas em notificação, não em anuência ou autorização do cedido. De rigor concluir, nesses termos, que a cessão de crédito é negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito.

O devedor, em princípio, não pode interferir nessa operação jurídica. O fato de o cedido ser considerado consumidor na relação jurídica que mantinha com as instituições cedentes e mesmo a manutenção dessa condição após a alteração subjetiva da relação obrigacional, não interfere na aplicação do entendimento

destacado nos julgados citados anteriormente. [...]

Pelo exposto, não há que se falar em discordância do devedor, sendo possível a cessão nos termos postulados, por ser negócio bilateral que diz respeito apenas a cedente e cessionário.

Assim, DEFIRO a sucessão processual, devendo a Secretaria retificar o registro e a autuação.

Conforme disposição do Código de Processo Civil, em seu art. 109, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, havendo a ressalva de que, caso haja o consentimento da parte contrária é possível ao adquirente ingressar em juízo.
In verbis
:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

Na presente situação resta claro que após a apresentação de contestação e reconvenção o demandado, intimado para se manifestar sobre a sucessão pleiteada, apresentou petição expondo sua discordância.

Em que pese haver previsão específica no § 2º, do art. 778, do CPC/15 de que a sucessão processual do cedente na execução e embargos correlatos independe da anuência do executado/embargante,
in casu,
estamos tratando de uma decisão proferida em ação ordinária, devendo incidir a regra do art. 109, §1º do CPC/2015.

Assim, por se tratar de ação ordinária, a sucessão processual no presente caso somente poderia ter ocorrido mediante anuência do devedor, na forma do art. 109, §1º do CPC/2015. No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação do agravado para apresentar contrarrazões em Agravo de Instrumento é dispensável quando ainda não houve sua citação no juízo a quo. Precedentes do STJ. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ¿como regra, a cessão de crédito é ineficaz perante o devedor, salvo quando a ele notificada. A exceção ocorre quando há o conhecimento pelo devedor acerca da existência de execução, caso em que fica suprida a necessidade da prévia notificação.¿ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.196.200 – PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 26⁄04⁄2012) 4. À exceção do processo de execução (artigo 778, § 1º, III, do CPC⁄2015, correspondente ao artigo 567, II, do CPC⁄73),
o ingresso do cessionário de crédito no processo pressupõe a anuência do devedor⁄adversário (artigo 109, § 1º, do CPC⁄2015, correspondente ao artigo 42, § 1º, do CPC⁄73).
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169005997, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

47363902 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA OUTRA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No presente caso, não parecem razoáveis e relevantes as alegações da instituição agravante, pois
o código de processo civil faz referência expressa à possibilidade do cessionário ingressar em juízo, sucedendo o cedente, desde que haja consentimento da parte contrária, o que de fato não se observa no presente recurso, sobretudo ante a falta de comprovação de ciência do recorrido, senão vejamos:art. 109.
A alienação da coisa ou do direito por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes(...) §1º o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. 2. Assim, verifica-se que não estão presentes os requisitos de concessão da medida liminar aqui pugnada, por isso, apresenta-se temerário conceder fazer qualquer reforma na sentença vergastada. 3. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0626133-56.2021.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 09/02/2022; DJCE 15/02/2022; Pág. 161)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA - CAUSA MADURA - REJEITADA - CESSÃO DE CRÉDITO - SUCESSÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - INDEFERIMENTO - ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. Em julgamento sob o rito de recursos repetitivos, o Col. STJ fixou a tese jurídica de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 - Resp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT). À luz dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade processuais, se controvérsia foi ampla e combativamente debatida em sede recursal, encontrando-se a matéria apta para julgamento, não se mostra oportuna a decretação da nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Consoante entendimento jurisprudencial, é possível a aplicação dos §§ 1º e 3º do art. 1.013 do CPC e da teoria da causa madura ao agravo de instrumento.
Consoante previsão do art. 109, §§1º e 2º, do CPC, a sucessão processual em caso de cessão de crédito depende do consentimento da parte contrária, mas, o cessionário pode ingressar em juízo como assistente litisconsorcial.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.15.035023-9/004, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGITIMIDADE - VERIFICAÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL - CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - NECESSIDADE - ART. 109 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo.

A alienação da coisa ou do direito litigioso a título particular por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes sendo que o cessionário só pode ingressar no processo se a parte contrária consentir
(§ 1º do art. 109 do novo CPC).

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0479.09.175142-6/003, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 23/05/2016)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
reconhecendo a impossibilidade da sucessão processual deferida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001905-87.2022.8.08.0000

AGVTE: LUIZ ANTONIO AMORIM

AGVDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 109 §1º,DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Conforme disposição do Código de Processo Civil, em seu art. 109, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, havendo a ressalva de que, caso haja o consentimento da parte contrária é possível ao adquirente ingressar em juízo.

2- Na presente situação resta claro que após a apresentação de contestação e reconvenção o demandado, intimado para se manifestar sobre a sucessão pleiteada, apresentou petição expondo sua discordância.

3-
Em que pese haver previsão específica no § 2º, do art. 778, do CPC/15 de que a sucessão processual do cedente na execução e embargos correlatos independe da anuência do executado/embargante, in casu estamos tratando de uma decisão proferida em ação ordinária, devendo incidir a regra do art. 109, §1º do CPC/2015.

4-
Por se tratar de ação ordinária, a sucessão processual no presente caso somente poderia ter ocorrido mediante anuência do devedor, na forma do art. 109, §1º do CPC/2015.

5- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.